Tribunal: TJMT
Processo: 1010003-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010003-08.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DJALMA BENEDITO DA SILVA - CPF: 366.598.196-49 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PRINCIPAIS
PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM EFEITO INFRINGENTE
CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE no 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3. Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso em análise não há omissão no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5. Embargos de Declaração com Efeito Infringente conhecido e não acolhido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
sob os argumentos: “
Analisando os embargos de declaração no ID 216514672 a parte embargante trouxe a tese de que o banco teria feito o cancelamento do instrumento contratual através de uma reclamação realizada por meio do PROCON online e que o banco teria reconhecido o vício na relação contratual ao passo que teria cancelado esse contrato e que devolveria o saldo credor ao cliente, o que na o aconteceu e por isso a busca pelo poder judiciário
”.

A parte embargante pleiteia que seja sanado o suposto vício de

omissão.

Em contrapartida, a parte embargada, requer que seja negado provimento aos Embargos de Declaração, manteando-se inalterado a acórdão atacado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Trata-se dos segundos embargos de declaração, sendo que, nos primeiros embargos de declaração, já ressalvei meu voto vencido no julgamento do recurso inominado e a impossibilidade da presente via para rejulgar a matéria, tendo em vista a função jurídico-processual desse móvel.

Essas as razões por que acompanho o voto condutor.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024